Tribunal: TJES
Processo: 0022636-45.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022636-45.2007.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: Espólio de Laélio de Almeida Lucas
APELADO: GRUPO TAVARES SANTOS DE SERVIÇOS ESPECIAIS DE VIG E SEG e outros (2)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
FURTO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADO AO CIDADÃO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VEÍCULO PERTENCENTE AO GENITOR DO SERVIDOR. B.O. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE OUTRO ELEMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA ORAL QUE AFIRME QUE O VEÍCULO ENCONTRAVA-SE ESTACIONADO NO PÁTIO DO MUNICÍPIO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1.
Em que pese o art. 37, §6º, da Constituição Federal, estabelecer a responsabilidade objetiva do Estado, Quando se trata de omissão, contudo, a doutrina e a jurisprudência prevalecentes reconhecem que a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, com necessidade de demonstração da culpa do ente na ausência ou deficiência de um serviço que estava obrigado a prestar (omissão ilícita)
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170332894, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021).

2.

Assim
, para configuração da responsabilidade civil do Município, cabe ao autor provar,
uma vez que dentro do seu ônus
(ART. 373, I do CPC)
,
a ocorrência do ato ilícito, o nexo de causalidade entre a omissão e o dano.
3.
“
[...] O
boletim de ocorrência possua presunção juris tantum, a veracidade precisa ser corroborada pelas demais provas presentes nos autos, como na espécie.
(STJ - AgInt no AREsp: 1751891 PR 2020/0222816-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021).
4.

Pela análise da

prova oral produzida
não
foi
possível aferir que
o veículo

encontrava-se nas dependências da Prefeitura.
Isso porque há tese de que o veículo não retornou para o pátio pós-almoço.
5.

Portanto, não havendo nos depoimentos das testemunhas a certeza que o veículo encontrava-se estacionado no pátio do Centro Integrado ao Cidadão da Prefeitura de Vitória, não há elementos para caracterizar a responsabilização dos apelados, mantendo-se a sentença de improcedência dos pedidos.
6
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0022636-45.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE LAÉLIO DE ALMEIDA LUCAS

Advogado do(a) APELANTE: FOUAD ABIDAO BOUCHABKI FILHO - ES7719-A
APELADO: GRUPO TAVARES SANTOS DE SERVIÇOS ESPECIAIS DE VIG E SEG, CJF DE VIGILANCIA LTDA, MUNICIPIO DE VITORIA

Advogado do(a) APELADO: ORCY PIMENTA ROCIO - ES9989
Advogado do(a) APELADO: EVANDRO DE CASTRO BASTOS - ES5696-D

VOTO

Senhor Presidente.

A sentença de improcedência dos pedidos se baseou principalmente na ausência de prova do ato ilícito, especialmente pelo entendimento de acerca da responsabilidade subjetiva do Município quando se tratar de responsabilidade por omissão.

Narra o apelante em sua peça de ingresso que
seu genitor
era proprietário de uma camionete Mitsubischi L-200, 1994/1995, placa MRZ3372, sendo-lhe emprestado o veículo para
ir ao trabalho
,
uma vez que era
servidor do Município de Vitória, lotado na SEMMAM, no Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão Ítalo Batam Régis.

Alega que estacionou o veículo no pátio da Prefeitura, mas em 02/02/2006 o veículo foi furtado, tendo questionado o vigilante e porteiro, mas nada souberam informar. Assim, requer a indenização por danos materiais e morais.

P
ois bem.

Em que pese o art. 37, §6º, da Constituição Federal, estabelecer a responsabilidade objetiva do Estado, Quando se trata de omissão, contudo, a doutrina e a jurisprudência prevalecentes reconhecem que a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, com necessidade de demonstração da culpa do ente na ausência ou deficiência de um serviço que estava obrigado a prestar (omissão ilícita)
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170332894, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021).

Assim
, para configuração da responsabilidade civil do Município, cabe ao autor provar,
uma vez que dentro do seu ônus
1
,
a ocorrência do ato ilícito, o nexo de causalidade entre a omissão e o dano.

Neste sentido:

[...] 2. - Não basta, para o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida contra Município, a demonstração da queda em logradouro público, da qual tenha resultado lesão (fratura) na autora da demanda, prejudicando-a nas atividades cotidianas e, mesmo, implicando em perda patrimonial ou extrapatrimonial.
Mais que isso, é necessária, a demonstração do ato ilícito e do nexo de causalidade, ou seja, a prova de que houve ao menos uma conduta omissiva da Municipalidade, que tenha ligação direta e imediata com a causação dos danos alegados. Sem comprovação de tais requisitos (omissão da Administração Municipal e nexo entre a omissão e o dano), a pretensão indenizatória não pode ser acolhida.
3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035110034895, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : MARIA DO CEU PITANGA DE ANDRADE, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2016, Data da Publicação no Diário: 04/11/2016) (grifei)

Dessa forma, analisando os documentos, em especial o Boletim de Ocorrência colacionado aos autos (fl.14), adianto que tenho posicionamento
no sentido de que, conquanto o boletim de ocorrência possua presunção juris tantum, a veracidade precisa ser corroborada pelas demais provas presentes nos autos, como na espécie.
(STJ - AgInt no AREsp: 1751891 PR 2020/0222816-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021).

Assim, analisando o contexto em que ocorreram os fatos seja pelo que foi dito na petição inicial e pela defesa, verifico, em especial, pela prova oral produzida (fl. 237/239), não foi possível aferir que o veículo encontrava-se nas dependências da Prefeitura. Isso porque há tese de que o veículo não retornou para o pátio pós-almoço.

Portanto, não havendo nos depoimentos das testemunhas a certeza que o veículo encontrava-se estacionado no pátio do Centro Integrado ao Cidadão da Prefeitura de Vitória, não há elementos para caracterizar a responsabilização dos apelados, mantendo-se a sentença de improcedência dos pedidos.

Pelas razões exposta
s
,
CONHEÇO
do recurso
e
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa,
eis que suficientes para remunerar o trabalho adicional nesta instância, na forma do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC,
suspendendo

a exigibilidade da verba porque amparado pela assistência judiciária gratuita
.
É como voto.

1

Art. 373
. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – sessão 08/08/2023:

Acompanho o E. Relator.